Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701861-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MORAD PROPRIET DE FRACOES DO CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL-ETAPA B-LAGO SUL-ALTIPLANO LESTE REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, IOLANDA FAGUNDES DA COSTA, CLAUDIA MARIA NASCIMENTO DE GODOI, RENALDO SOUZA DE GODOI, KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma de despacho do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que proclamou não haver nada a prover acerca de pedido de reconsideração relativo a decisão anterior que havia negado o sobrestamento de ações movidas individualmente contra os seus associados, relativas à posse de terrenos no condomínio Privê Morada Sul Etapa B. Em suas razões, a agravante informa que o processo de origem trata da propriedade de terras registradas sob as matrículas nos 12.262 e 12.263 em nome da Agropecuária Estrela D’Alva, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como que os associados da agravante adquiriram lotes no local há mais de vinte (20) anos. Aduz que, em 2002, os agravados transferiram o imóvel a Iolanda Fagundes da Costa, que passou a demandar a posse em juízo perante os diversos adquirentes. Sustenta que tais ações individuais devem ser suspensas até que seja dirimido o litígio sobre a propriedade. Alega haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de perda da posse antes da definição sobre a propriedade. Acresce que há inquérito policial em curso na Delegacia do Meio Ambiente – IP 006/2004 – para apuração de possíveis crimes de organização criminosa, parcelamento irregular do solo urbano e lavagem de dinheiro. Destaca que, nos autos no 0710387-17.2017.8.07.0018, houve decisão deste Tribunal no sentido de que a propriedade da terra seria da Terracap em comum com Iolanda Fagundes da Costa, entendimento que foi contrariado na ação de origem, em que o Juízo considerou que aquela empresa pública não possui área dentro do condomínio e que cabe a Iolanda provar a extensão de sua eventual propriedade. Requer a concessão do efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, determinando-se a suspensão de todos os processos que envolvam a área do condomínio Privê Morada Sul Etapa B e reivindiquem a posse ou propriedade de lotes na área, até o trânsito em julgado da sentença que vier a ser proferida na origem. Pelo despacho de ID 22229512, foi oportunizado à agravante justificar a tempestividade e o cabimento do recurso, bem como manifestar-se sobre possível preclusão consumativa. A agravante manifestou-se no sentido de haver fato novo, consistente na possibilidade de que a terra seja de propriedade comum com a Terracap, consoante provas obtidas que indicam a irregularidade da transação entre os agravados e Agropecuária Estrela D’Alva. Ressalta que o Juízo de origem vem julgando diversas ações reivindicatórias antes da solução da presente ação anulatória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, observa-se que o ato contra o qual se insurge a agravante é um despacho com o seguinte teor: “No momento, nada a prover, eis que já houve decisão (ID 75680173) sobre as questões postas na petição retro. Ademais, este Juízo encontra-se no aguardo de melhor data para realização de audiência, conforme já decidido em diversas ocasiões. No mais, mantenho os termos consignados na parte final da decisão de ID 75680176” (ID 22072861). A referida decisão antecedente, por sua vez, é a seguinte: “Por enquanto, defiro apenas a emissão da certidão de inteiro teor como requerido na petição de id 73285949 e a intimação da Terracap para manifestar eventual interesse nesta demanda, inclusive em razão da tramitação do processo de no 0058076-22.8.07.0016. Quanto aos itens 8, 9 e 10, da petição de id 73285949, não vejo como prosperar, uma vez que os atos fiscalizatórios empreendidos pelo Poder Público somente podem ser objeto de análise quanto a legalidade e, na hipótese, não há qualquer discussão a esse respeito. Aliás, a matéria discutida nestes autos refoge totalmente ao pleiteado quanto aos atos de fiscalização perpetrados pelo ICMBio. Da mesma forma, os atos expropriatórios decorrem de decisões judiciais em autos próprios, de modo que lá devem ser impugnados e não nesta demanda. Logo, indefiro esses três pedidos, já que não pode ser amparado pela matéria aqui discutida. Relativamente aos demais pedidos serão objeto de decisão quando da realização da audiência determinada por meio de despacho de id 71978131, oportunidade em que se poderá colher melhores elementos quanto a esses pedidos. Portanto, designe-se a audiência já determinada. Int” (ID 2272867). Como se vê, os pedidos nos 9 e 10 da petição de ID 22072868 (ID 73285949 nos autos de origem), que versaram sobre a suspensão de ordens judiciais favoráveis a Iolanda Fagundes da Costa e de ações expropriatórias relacionadas à área litigiosa, foram indeferidos por decisão proferida em 27/10/20, da qual a agravante foi intimada eletronicamente em 28/10/20, conforme a aba de expedientes nos autos de origem (no 0039325-34.2015.8.07.0018). Assim, o prazo para a interposição de eventual agravo de instrumento contra tal decisão expirou em 20/11/20, sendo patente a intempestividade do presente recurso, interposto em 11/12/20, somente após haver sido formulado pedido de reconsideração. Com efeito, pedido de reconsideração não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. Portanto, há que se proclamar que o tema trazido para debate encontra-se sepultado pela preclusão, não podendo ser reapreciado no presente recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não bastasse isso, verifica-se que idêntico pedido de suspensão de outras ações relativas à área litigiosa já havia sido indeferido ao início do processo. Confira-se a decisão proferida em 14/01/16: “Não reconheço aparência de bom direito na pretensão de suspensão dos vários processos mencionados na inicial, mormente quando se constata que tal providência violaria sobremaneira o princípio da tempestividade, já demasiadamente vulnerado pela tramitação já decenária daqueles feitos. Tampouco reconheço aparência de bom direito na pretensão de se obstar o tabelião de realizar sua incumbência institucional de executar os atos de registro e averbação, atendidas as eventuais exigências formais e legais pertinentes. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar” (ID 27557566, pág. 3, dos autos de origem). Contra tal decisão foi interposto o agravo de instrumento no 2016.00.2.002371-0, ao qual foi negado provimento. Confira-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE. PEDIDOS LIMINARES DE SUSPENSÃO DE DIVERSAS AÇÕES REINVINDICATÓRIAS E DE PROIBIÇÃO DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 1. Para que se possa determinar a suspensão dos processos apontados pela agravante, bem como para que se proíba qualquer averbação ou registro referente à matrícula do imóvel indicado, é imprescindível análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável através desta via recursal. 2. Caso os processos apontados tenham sua tramitação suspensa, restará ainda mais prejudicada a razoável duração dessas demandas, uma vez que já estão em curso há vários anos. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1025401, 20160020023710AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: 189/206). Neste cenário, não socorre à agravante a alegação de que a pretensão repristinada se funda em fatos e provas novas, seja porque os fundamentos invocados são os mesmos delimitados na petição inicial – discussão sobre a propriedade da área, ante a alegada venda feita em duplicidade mediante fraude –, seja porque, como assentado no julgado mencionado, “é imprescindível análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável através desta via recursal”. Ora, enquanto não concluída a instrução probatória, que permitirá o julgamento em cognição exauriente por meio de sentença, mostra-se inviável rever o pleito da agravante, há muito indeferido sob o prisma da tutela de urgência. Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, é forçoso concluir pela ocorrência da preclusão, seja a consumativa, decorrente da decisão proferida ao início do processo e confirmada em grau recursal, seja a temporal, relativamente à decisão de outubro de 2020, contra a qual não se insurgiu tempestivamente a agravante, que optou pelo simples pedido de reconsideração. Por tais razões, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator